Tribunal: TJBA
Processo: 8038002-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038002-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ESTEVAM HENRIQUE SILVA FARIAS e outros Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ANDARAÍ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. SUSPENSÃO DO FEITO POR INICIATIVA DA PRÓPRIA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO ANTERIOR FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO NO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 318, II, DO CPP CONDICIONADA AO DESFECHO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ANÁLISE PREMATURA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado contra vítima menor de 14 anos. A defesa requereu o relaxamento da prisão por excesso de prazo, a substituição por prisão domiciliar com base em alegada debilidade psíquica e o reconhecimento da ilegalidade da custódia. O pedido de prisão domiciliar já havia sido formulado em primeiro grau e indeferido no mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (II) analisar a legalidade da prisão preventiva decretada; (III) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se constata excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o processo segue regularmente e está suspenso em razão da instauração de incidente de insanidade mental, requerido pela própria defesa. A suspensão do feito não resulta de inércia judicial, mas de providência necessária e diligente adotada pelo juízo de origem. O pedido de prisão domiciliar deve ser conhecido, pois já foi analisado no juízo de primeiro grau, inexistindo supressão de instância. A apreciação do pedido de substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, está condicionada ao desfecho do incidente de insanidade mental, tornando prematura sua análise neste momento. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, baseada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme preconiza o art. 312 do CPP. A existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não impede a manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A suspensão do processo penal por instauração de incidente de insanidade mental, requerida pela própria defesa, afasta o reconhecimento de excesso de prazo. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentos concretos relacionados à gravidade do delito e à garantia da ordem pública. O exame do pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP exige a prévia conclusão do incidente de insanidade mental, sendo prematura sua análise. Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, § 2º; 312; 318, II. LEP, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198408/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024. STJ, AgRg no RHC 206002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8038002-14.2025.8.05.0000, em que figura como parte impetrante KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO e paciente ESTEVAM HENRIQUE SILVA FARIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025